Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO JUDICIAL. VALORES LEVANTADOS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, §1o, CPC. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença movido em desfavor da agravante, determinou que a executada efetuasse o depósito concernente aos valores sobre os quais houve bloqueio e levantamento indevido, no prazo de 48 horas, sob pena de condenação em litigância de má-fé.
2. A demonstração do raciocínio fático e jurídico construído para alcançar o comando judicial aplicado ao caso concreto é essencial não apenas aos sujeitos processuais – permitindo que a parte sucumbente possa impugnar especificamente os argumentos utilizados, mas também à coletividade, como forma de estabelecer a transparência processual. 2.1. No caso concreto, o julgador não avançou sobre os elementos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão de que o levantamento de valores era indevido; sequer é possível identificar se o ato indevido é o próprio levantamento de valores ou a ordem que determinou o levantamento. 2.3. Constatada a subsunção à hipótese descrita no art. 489, §1o, II, do CPC, inarredável concluir pela nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão cassada.